Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE ALTO VALOR ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO TEMA 1.076 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível divergência com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) em causa de valor elevado, ou se, à luz da tese firmada no Tema 1.076 do STJ, deve ser aplicado o critério objetivo previsto no § 2o do mesmo artigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), estabelece que a fixação dos honorários por equidade somente é admissível em hipóteses excepcionais, como quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório.
4. A causa em questão tem valor elevado (R$ 1.937.557,92), não se enquadrando nas exceções previstas pelo STJ para aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, o que inviabiliza a fixação equitativa da verba honorária.
5. A Lei no 14.365/2022 introduziu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, reforçando a obrigatoriedade de observância dos percentuais mínimos ou dos valores sugeridos pela OAB, prevalecendo o maior, mesmo na hipótese de fixação equitativa.
6. O magistrado não dispõe de discricionariedade para afastar os critérios legais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC em causas que não se enquadrem nas hipóteses excepcionais.
7. A baixa complexidade da demanda e o trabalho desempenhado pelo advogado não justificam a adoção da equidade em detrimento dos critérios objetivos quando ausente fundamento legal para tanto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é incabível em causas de valor elevado, salvo se o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório.
2. A decisão judicial deve observar obrigatoriamente os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, quando não configuradas as hipóteses excepcionais do § 8o.
3. A Lei no 14.365/2022 reforça a vinculação do juiz aos critérios objetivos e mínimos legais, inclusive quando aplicável o juízo equitativo.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 1.030, II; art. 1.040, II. CF/1988, art. 105, III, "a" e "c".
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 16.03.2022 (Tema 1.076).